Tribunal: TJMT
Processo: 1007040-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007040-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (AGRAVADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA registrado(a) civilmente como IRINEU ZANATTA - CPF: 162.388.180-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
SUSPENSÃO
DA DEMANDA
ORIGINÁRI
A
PARA AGUARDAR JU
LGAMENTO DE RECURSOS ESPECIAIS.
PREJUDICIALIDADE. INEXISTENTE. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS CAUSAS
NÃO CONFIGURADA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
.
RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
de
decisão que deferiu o pedido de suspensão da Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários Contratuais
Ad
Exitum
até o julgamento definitivo
de
Recursos Especiais. A agravante
alega
que a suspensão descumpre determinação anterior
,

de saneamento dos autos, exarada em Agravo de Instrumento,
e que os Recursos Especiais mencionados não possuem efeito suspensivo nem pertinência temática com a
lide
originária. A agravada
afirma que há
conexão material entre os
processos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão material entre a Ação de Cobrança de Honorários Contratuais
Ad
Exitum
e os Recursos Especiais indicados que justifique a suspensão da primeira; (
ii
) estabelecer s
e a suspensão determinada pelo J
uízo de
primeiro grau fere
o princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão
da lide
com fundamento em Recursos Especiais sem efeito suspensivo não
tem amparo
legal,
especialmente
quando
não há
risco de decisões conflitantes.

Os Recursos Especiais
em questão tratam de
matéria distinta — operação bancária e legitimidade ativa — e não interferem diretamente no mérito da Ação de Arbitramento e Cobrança, cujo objeto é a constituição e exigibilidade de relação contratual de honorários advocatícios.

A manutenção da suspensão por tempo indeterminado, ante a longa duração dos Recursos Es
peciais no STJ e a oposição de Embargos de D
eclaração, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e
afronta
o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de relação jur
ídica direta entre o objeto da A
ção de
C
obrança de
Honorários e os R
ecursos excepcionais impede o sobrestamento da primeira.

A manutenção de suspensão
da lide
com base
em R
ecursos de tramitação prolongada e sem efeito suspensivo
fere
o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007040-62.2025.8.11.0000
da
decisãoda1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
-MT
que
deferiu a suspensão da
Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários Contratuais
Ad
Exitum

até o julgamento
dos Recursos
Especiais n
.
1659341/MT e 1391557/MT.

A agravante alega que o sobrestamento descumpre
a determinação contida
no AI n. 1005284-23.2022.8.11.0000
,

de
saneamento d
os autos
.

Aduz, ainda, que os referidos Recursos Especiais não possuem efeito suspensivo nem guardam
relação
temática direta com a presente demanda,
pois tratam de questões
jurídicas di
stintas,

sem impacto sobre o mérito da Ação de Cobrança de Honorários C
ontratuais em curso.

Acrescenta que a suspensão acarreta
prejuízo
injustificado, em violação aos
princípios da celeridade e
da
duração razoável do processo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 274721864.

A agravada, por sua vez,
sustenta que há
conexão material entre os Recursos Especiais
indicados
e
o feito originário
,
vist
o que
as matérias discutidas no STJ dizem respeito à legitimidade ativa e à eficácia da relação jurídica subjacente à pretensão de cobrança de honorários, o que poderá influenciar diretamente a utilidade da lide suspensa (Id 280848860).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em análise
diz respeito
à legalidade da suspensão da Ação de Arbitramento cumulada com Cobrança de Honorários Contratuais
Ad
Exitum
, proposta
pela agravada contra

a

agravante.

A suspensão foi determinada com fundamento na exis
tência dos Recursos Especiais n. 1.659.341/MT e
1.391.557/MT
.

Em 1998,
Irineu Zanatta ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica n.
0000599-15.1998.8.11.0005
, alegando que o Banco do Brasil teria, sem autorização, movi
mentado valores entre sua conta
corrente e a da Cooperativa, ora agravante. No curso
do processo
, Irineu faleceu,
passando a ser

representado pelo espólio, e a ora agravada
foi
constituída sua advogada na causa.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídica bancária e determinar a devolução de valores “
à conta corrente da empresa
Coprodia
– Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo do Parecis Ltda., acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no índice INPC, contados a partir da data das transferências ilegais
”.

Interposta
Apelação (
n.
16083/2008),
teve o provimento negado. Posteriormente foi manejado o Recurso Especial n.
1104340/MT, parcialmente conhecido e nesse ponto provido para
estabelecer
que a restituição da importância indevidamente retirada da conta corrente
deveria ser
acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês até a vigência do Código Civil de 2002 (10-1-2003), correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 0,5% ao mês
a
partir da
citação
. Após
a entrada em vigor do novo Código Civil (11-1-2003)
, os juros moratórios passaram a incidir
conforme disposto no art. 406, sem correção monetária,
por já estar contemplada na
taxa SELIC.

Em razão da sucumbê
ncia parcial da Cooperativa no feito
originár
io, a agravada propôs a Ação n.
0000605-50.2020.8.11.0005, com o objetivo de receber honorários advocatícios contratuais

naquela demanda (n. 0000599-15.1998.8.11.0005).

Citada, a
agravante apresentou contestação
,
na qual
suscitou
preliminares que,
a seu ver
, deveriam
ser
apreciadas na fase de saneamento. No mérito, impugnou as
arguições deduzidas na inicial
.

Contudo, o J
uízo de origem deixou de realizar o saneamento
do processo
,
o que motivou a interposição do
Agravo de Instrumento n. 1005284-23.2022.8.11.0000,
em que a agravante pleiteou
a
apreciação
das preliminares antes da
fase de
especificação das provas.

Mencionado Recurso foi provido para reformar a decisão e reconhecer o
direito
da agravante de
ver
analisadas
as questões processuais pendentes antes da delimitação da
instrução
probatória.

Depois da
juntada do acórdão aos autos originários, a agravada requereu
na
petição
com Id 153528854 (
PJe
1º grau)
a suspensão
da lide
até o julgamento defi
nitivo dos Recursos Especiais n.
1.659.341/MT e 1.391.557/
MT. O pedido foi deferido pelo J
uízo
de primeiro grau
, que
suspendeu os autos e os arquivou provisoriamente.

No presente Recurso
, a agravante insurge-se contra ess
a decisão
.

No entanto, a Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários
possui objeto

distinto
do
s
Recursos Especiais
mencionados.

Esta
lide
em
exame
busca, em primeiro plano, o reconhecimento da existência de vínculo
contratual

(contrato de honorários
advocatícios
)
, com posterior arbitramento do percentual devido e, por fim, a

condenação ao pagamento.

Por outro lado, os
REsps
tratam de controvérsia atinente à ilegalidade de operação bancária.

Portanto, não há
risco de decisões conflitantes,
pois enquanto uma demanda cuida da constituição de obrigação
contratual, os R
ecursos pendentes visam à invalidação de
operaç
ões financeiras.

Importante destacar que,
embora os Recursos Especiais tenham sido julgados em 23
-4-
2025, f
oram opostos Embargos de D
ecla
ração pelo Banco do Brasil, cuja análise ainda está pendente, o que poderá prolongar o trânsito em julgado,
considerando
-se
o histórico processual, já
que o
REsp n. 1.65
9.341/MT foi distribuído em 15-3-
2017 (há mais de 8 anos)
, e o REsp 1.391.557/MT, em 3-7-
2013 (há quase 12 anos)
.

Diante desse cenário
,
mostra-se
desproporcional a manutenção da suspensão,
por comprometer
a efetividade
da tutela
jurisdicional e
afrontar
o princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF.

A
demais, é necessário observar também os
deveres de cooperação e boa-fé processual. A conduta da agravada revela que
, à época da propositura da Ação,
já tinha
conhecimento
da existência dos Recursos Especiais
, tanto que pleiteou a
tramitação prioritária sob
a justificativa de se tratar de
crédito
de natureza
alimentar.

Vale ressaltar que os
Recursos Especiais
indicados como fundamento para a
suspensão não possuem efeito suspensivo, nem mesmo no
s autos em
que
foram
interpostos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 – EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 924, INCISO II, DO CPC – RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO ANALISADO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISUM MANTIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Satisfeita a obrigação, não se justifica a reforma da sentença que extinguiu a lide com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, sobretudo quando o Recurso Especial pendente de julgamento não tem efeito suspensivo
”.
(
TJMT,
N.U 1022302-41.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
j. 5-6-
2024, DJE
7-6-
2024)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO ESPECIAL PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença e determinou o pagamento do saldo remanescente.

2. A parte agravante sustenta que a execução não poderia prosseguir diante da interposição de recurso especial, ainda pendente de julgamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a
pendência de julgamento de recurso especial sem efeito suspensivo impede a homologação dos cálculos e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4. O art. 995 do CPC estabelece que a interposição de recurso não impede os efeitos da decisão recorrida, salvo se houver concessão de efeito suspensivo.

5. No caso concreto, não há decisão da instância superior que suspenda o cumprimento da sentença, tampouco foi concedido efeito suspensivo ao recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A interposição de recurso especial sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. É lícita a homologação de cálculos e a determinação de pagamento do saldo remanescente, diante da pendência de julgamento de recurso sem efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados: art. 995, CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – AI n.º 1009663-70.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023,
DJe
07/07/2023; TJMT –
EDcl
Cível n.º 0001529-14.2010.8.11.0037, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023,
DJe
17/11/2023
”.
(
TJMT,
N.U 1003875-07.2025.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
j. 23-4-
2025,
DJE 28-
4
-
2025)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA A
SUSPENSÃO
DO PROCESSO POR
PREJUDICIALIDADE EXTERNA - HIPÓTESES DE CABIMENTO - TEMA 998 DO STJ - JURISPRUDÊNCIA TJMG -

PREJUDICIALIDADE - INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS CAUSAS - DECISÃO REFORMADA. É cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que determina a suspensão do processo sob fundamento de prejudicialidade externa, haja vista a inutilidade de julgamento do tema em sede de Apelação. Conforme pacífica jurisprudência do c. STJ, a existência de prejudicialidade externa não induz em automática suspensão do processo, cabendo ao julgador analisar a plausibilidade da paralisação, a partir das
circunstâncias do caso concreto
. Na hipótese dos autos, não obstante os processos tenham a mesma causa de pedir, inexiste relação de interdependência que justifique a aplicação da excepcional medida de suspensão do processo. Recurso conhecido e provido
”.
(TJMG
,
AI
n.
02795156320238130000,
5ª Câmara Cível, r
elator Des.
Fábio Torres de Sousa,
j. 13-7-
2023,
p
ublicação
em 13-
7
-
2023)
.

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso
para
reformar
a decisão que
mandou suspender o

feito
de origem
. Com isso
,
determino a
imediata retomada
do
curso
processual
, especialmente
no que se refere
ao cumprimento da
ordem
anterior
,

de saneamento da demanda, exarada por esta
Câmara
no Agravo de Instrumento n. 1005284-23.2022.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025